Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-51.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013704-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. - CNPJ: 11.489.485/0001-45 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ALVES NUNES - CPF: 077.257.906-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013704-51.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCEDIDA - PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO - PERDA DO OBJETO - REJEITADOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - REJEITADA - READEQUAÇÃO DE CLASSE - GARANTIA REAL PARA QUIROGRAFÁRIO - NOTA PROMISSÓRIA - PENHORA JUDICIAL EM EXECUÇÃO QUE NÃO ALTERA A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos iniciais indicam que o crédito é decorrente de nota promissória que se enquadra em crédito quirografário, bem assim, eminente a realização da Assembleia Geral de Credores, restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013704-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT, SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso
, de decisão que no Incidente de Impugnação de Crédito opostos por
Sicredi Ouro Fino contra

Suporte Fides Securitizadora de Direito Creditórios S.A.
no bojo da Recuperação Judicial, deferiu a tutela antecipada para o fim de que o voto da credora, então impugnada, fosse reclassificado de garantia real para quirografário em conclave a ser realizado em continuidade no dia 03/08/2021.

Sustentam se tratar de decisão surpresa, porquanto nem sequer foram cadastrados como parte ou terceiro interessados.

Dizem que deveriam ter conhecimento em tempo hábil para reformular o plano de recuperação judicial. Aduzem, ainda, que não foi considerado que a Impugnação de Crédito se encontra intempestiva e que a parte requerida impugnada sequer fora citada pessoalmente, já que não tem advogado constituído nos autos.

Sustentam, de outra via, que o Sicredi não tem legitimidade para postular em juízo, porque o crédito arrolado na garantia real é da credora Suporte Fides Securitizadora de Direitos Creditórios S.A..

Informam que tramita na 2ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, Ação de Execução n. 1001728-82.2016.8.11.0045, movida pela segunda agravada Suporte Fides, em face dos recuperandos, na qual fora realizado acordo devidamente homologado, consubstanciado em dação em pagamento de imóveis constantes nas matrículas 4337 e 087, de sorte que há registro de penhora nas referidas matrículas o que legitima sua garantia real.

Requerem a suspensão da decisão a fim de manter o crédito da segunda agravada Suporte Fides na classe garantia real. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e manter o crédito da segunda agravada, Suporte Fides, na classe garantia real.

Contraminuta da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT (id 99701498). Sustenta que o recurso perdeu o objeto em razão da realização da Assembleia Geral de Credores e aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravantes. No mérito, reforça que o crédito não se encontra constituído por garantia real, rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Manifestação dos agravantes (id 98982954). Requerem a suspensão do andamento do presente recurso até a data da homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo recuperacional ou até a finalização do conclave assemblear.

Sem contraminuta da agravada Suporte Fides Securitizadora de Direito Creditórios S.A.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 104060532)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013704-51.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é interposto por
João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso
, de decisão que no Incidente de Impugnação de Crédito opostos por
Sicredi Ouro Fino contra

Suporte Fides Securitizadora de Direito Creditórios S.A.
no bojo da Recuperação Judicial, deferiu a tutela antecipada para o fim de que o voto da credora, então impugnada, fosse reclassificado de garantia real para quirografário em conclave a ser realizado em continuidade no dia 03/08/2021.

Pois bem. De início, cumpre realçar que as questões não decididas sobre a quantificação e classificação dos créditos, não afetam nem a assembleia, nem o seu resultado, como disposto no art. 39, § 2º, da Lei 11.101/2005. Desta feita,
indefere-se o pedido de suspensão do andamento do recurso, bem como de perda do objeto
.

Por sua vez, não se pode dizer que a decisão que deferiu a tutela antecipada se trate de decisão surpresa. Assim se diz, porque a decisão proferida de tutela de urgência, sem oportunizar o contraditório (inaudita altera pars), constitui exceção à regra, como disposto no art. 9º do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;”

Com efeito, tal exceção tem por fundamento o fato de que a manifestação da parte contrária pode por em risco o próprio direito pleiteado que, naquele momento processual, restou evidente para o Juiz. Vale dizer, restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de modo que
não há o que se falar em decisão surpresa
.

Quanto à legitimidade do Sicredi Ouro Verde/MT em impugnar o crédito da também credora Suporte Fides Securitizadora de Direitos Creditórios S.A., o art. 8º da Lei 11.101/2005, dispõe:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Dentro dessa linha,
qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Sobre o tema, Fabio Ulhôa Coelho comenta:

O credor que discorda da classificação dada a crédito alheio pode também impugnar a relação. Ele tem legitimidade para impugnar a admissão, quantificação ou classificação do crédito de outrem porque eventual pagamento indevido implica redução dos parcos recursos da massa e maior risco de não recebimento.
(in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 14ª Edição. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. p. 82)

Portanto,
rejeita-se a arguição de ilegitimidade do Sicredi Ouro Verde
para impugnar o crédito da
Suporte Fides Securitizadora de Direitos Creditórios S.A.
.

Por sua vez, melhor sorte não socorre aos agravantes quanto à tutela de urgência concedida.

Na hipótese, o Sicredi Ouro Verde/MT, sustentou a necessidade de reclassificação do crédito de titularidade da Suporte Fides Securitizadora de Direitos Creditórios S.A, no valor de R$ 12.942.405,98, da classe garantia real para a quirografária, por se tratar de crédito lastreado em nota promissória.

Num exame próprio desta sede de recurso, verifica-se que, realmente, o crédito da impugnada encontra-se lastrado em Nota Promissória no valor original de R$ 7.737.000,00 (id 96209955).

O que se visualiza é que na Ação de Execução n.
1001728- 82.2016.8.11.0045, ajuizada pela credora Suporte Fides Securitizadora de Direitos Creditórios S/A contra os Recuperandos, lastreada na Nota Promissória e em acordo entre as partes, foi determinada a penhora judicial dos imóveis com matrículas n. 087, 4343 e 4337, sendo levado a registro nas respectivas matrículas. (id 96209955)

Nesse cenário, não se pode concluir que o crédito encontra-se constituído por garantia real, porquanto a penhora judicial não se confunde com o penhor. Além disso, ainda que referidos bens tenham sido objeto de dação em pagamento, também não tem o condão de induzir a constituição de garantia real.

Logo, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021